Tribunal: TJSP
Processo: 1002329-38.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal julgados procedentes, para reconhecer a imunidade do Departamento de Estradas e Rodagem – DER quanto ao IPTU incidente sob seu imóvel. Superveniente cancelamento administrativo do débito executado e consequente extinção do executivo fiscal, nos termos do artigo 26 da LEF. Recurso de apelação que resta prejudicado, ante a superveniente perda do objeto da ação.

Ementa:
Apelação. Embargos à Execução Fiscal julgados procedentes, para reconhecer a imunidade do Departamento de Estradas e Rodagem – DER quanto ao IPTU incidente sob seu imóvel. Superveniente cancelamento administrativo do débito executado e consequente extinção do executivo fiscal, nos termos do artigo 26 da LEF. Recurso de apelação que resta prejudicado, ante a superveniente perda do objeto da ação. Embargos à Execução extintos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Manutenção da condenação sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade e inteligência do artigo 26 da LEF. Recurso prejudicado.